Tribunal: STF
Processo: HC 258728
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Revisão Criminal. Não conhecimento pelo Tribunal de origem. Presença dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal. Análise inviável. Risco à liberdade de locomoção inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Atendimento dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal para o conhecimento de revisão criminal.



    III. Razões de decidir



    3. Segundo o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – diante de ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos. Precedentes.



    4. O ato originalmente apontado como coator – que declarou a ausência de requisitos necessários para o processamento de revisão criminal – não é passível de gerar prejuízo à liberdade de locomoção do agravante.



    5. O entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que é incabível o ajuizamento de revisão criminal para reanálise do conjunto fático-probatório. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.